Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-88.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009311-88.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RIZOLI - CPF: 171.893.228-68 (IMPETRANTE), HENRIQUE PRADO RAULICKIS - CPF: 222.288.588-46 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NAIRIO APARECIDO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.668.818-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - Luiz Henrique Lima (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO - ATO REALIZADO NA FORMA PREVISTA – DIREITO DE DEFESA DEVIDAMENTE EXERCIDO - PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE DE ALGIBEIRA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1.

O ato de citação, objeto do
writ
, atendeu a forma disposta na Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, portanto, plenamente válida.

2.

Avulta-se, na hipótese dos autos, em que a parte exerceu efetivamente o seu direito de defesa, em mais de uma oportunidade, devidamente apreciada.

3.

“
Em processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.871.195/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

4.

A conhecida
nulidade de algibeira ou de bolso
deve ser rechaçada no ordenamento.

5.

Direito líquido e certo não evidenciado.

6.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ CARLOS RIZOLI
, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, consubstanciado no indeferimento do pedido de reabertura de prazo para a apresentação de defesa, no processo de prestação de contas anuais da Gestão do Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício de 2012 (Processo nº 12.361/2012).

Em linhas gerais, pugna pela nulidade da citação editalícia constante no processo administrativo, pois não se encontrava em local incerto e não sabido, e que o Tribunal de Contas deste Estado teria acesso ao seu endereço residencial completo.

Argumenta que há necessidade de esgotamento das vias ordinárias, para que o órgão possa utilizar o recurso extremo da sua citação por edital, o que caracteriza ofensa ao contraditório e a ampla defesa, segundo o que defende.

O Relator originário indeferiu a medida liminar pleiteada e retificou o polo passivo da demanda, vez que o ato apontado como ilegal foi proferido pelo Conselheiro Luiz Henrique Lima, e não pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (id. 3237245).

Contestação apresentada no id. 3160700.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da segurança (id. 4465967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, José Carlos Rizoli insurge-se contra ato supostamente ilegal oriundo do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Luiz Henrique Moraes de Lima, consubstanciado, em síntese, em não observar o exercício do contraditório e ampla defesa ao determinar a citação por edital do Impetrado e, por consequência, sua revelia, no bojo do processo administrativo nº 12361/2012.

Em sede de contestação, o Tribunal de Contas aduz que a Lei Orgânica e o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso possuem regras específicas sobre citação e notificação, sendo o Código de Processo Civil aplicado de forma subsidiária, quando houver

omissão.

Sendo assim, o art. 59, §1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas determina que se o interessado não for localizado, está totalmente autorizada sua citação por edital.

Esclarece, também, que a declaração de revelia nos processos de competência daquele Tribunal não implica na presunção de responsabilidade do gestor, mas, tão somente, no prosseguimento normal do feito, independentemente da sua participação.

Explica que, no caso da prestação das Contas Anuais de Gestão do Fundo Estadual de Saúde
–
Exercício de 2012, mesmo tendo sido declarada a revelia do impetrante, a defesa apresentou dois Embargos Declaratórios, o primeiro em 27/01/2014, o segundo em 23/01/2015, ambos conhecidos pela Corte de Contas, sendo que em nenhum deles foi suscitada a nulidade que se pretende ver reconhecida na ação mandamental.

Além disso, apresentou Recurso Ordinário Adesivo, sem levantar questão relativa à nulidade da citação editalícia. Por fim, o Ilustre Conselheiro Presidente pontua que a rejeição das contas e condenação do impetrante não se vinculou à revelia, mas sim “
porque a sua defesa recursal não obteve êxito em elidir os atos ilegais atribuídos a ele.
” (id nº 3160700, fls. 10).

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que, não obstante no sistema PJe esteja cadastrado no polo passivo, o Conselheiro Luiz Henrique Moraes de Lima, na condição de então relator, a inicial está direcionada ao Presidente da Corte, considerando que houve submissão da decisão ao plenário, conforme consta nos autos, razão por escorreita a definição da autoridade tida coatora.

Houve apresentação de manifestação de ambos (Relator e Presidente).

A questão central do
writ
reside na possibilidade de o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinar citação via edital de interessado, em autos de representação interna, com posterior declaração de revelia.

Segundo determina o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Assim, o impetrante busca atribuir violação ao princípio constitucional do direito ao contraditório e a ampla defesa.

De fato, a ausência de citação/notificação, caso constatada, conduz à nulidade do procedimento administrativo, contudo, associada ao desconhecimento da parte e/ou a falta de oportunidade do direito em se defender.

Não é o quadro dos autos.

Em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso oportunizou o contraditório ao Impetrante, por meio de citação, via postal, realizada em 24 e julho de 2013. Na ocasião, o AR foi devolvido em razão de alteração de endereço do interessado (mudou-se).

Nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT – o qual dispõe que,
na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
–
foi determinada a citação por edital
, sendo que o Despacho nº 1526/WJT/2013 procedeu a notificação do ora Impetrante, divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 28-08-2013, ano 2, nº 205, página 09.

Diante da inércia do Impetrante, o Conselheiro Relator declarou a sua revelia (id nº 3029797 - Pág. 25).

O impetrante tomou ciência do processo em trâmite no TCE/MT, tendo oferecido Embargos de Declaração, em duas oportunidades, e, posteriormente, Recurso Ordinário Adesivo (id 3160808, id 3160823 e id 3160833), como se disse..

Após, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da citação, ocasião em que o Conselheiro Luiz Henrique Lima, relator do processo, proferiu decisão registrando que:

“(...)

8.
Na sequência, ao compulsar os autos é possível constatar que o requerente se manifestou no processo em várias ocasiões; em 27/01/2014, quando apresentou recurso de embargos de declaração , em 23/01/2015, ao interpor novo recurso de embargos de declaração, e por fim, em 23/06/2015, quando manejou recurso ordinário.

9. Registre-se que em
nenhuma das peças recursais o requerente arguiu a nulidade de sua citação por edital; ao contrário, os elementos constantes dos autos afastam a alegação de vício de citação, permitindo concluir que efetivamente houve o chamamento e o exercício de seu direito de defesa
.

10. Nesse contexto, a alegação de nulidade da citação neste momento processual, revela manifesto comportamento contraditório, devendo ser refutada, sobretudo porque uma das funções do princípio processual da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Segundo leciona Fredie Didier Jr:

No sistema das invalidades processuais, vige a regra que proíbe o comportamento contraditório (vedação ao venire contra factum proprium). Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender os princípios da lealdade processual (princípio da confiança ou proteção) e da boa -fé objetiva. Convém explicar o tema, a partir da lição de Judith Martins-Costa: ‘Na proibição do venire incorre quem exerce posição jurídica em contradição com o comportamento exercido anteriormente, verificando-se a ocorrência de dois comportamentos de uma mesma pessoa, diferidos no tempo, sendo o primeiro (o factum proprium) contrariado pelo segundo. Consiste, pois, numa vedação genérica à deslealdade.’ (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, V.01, 7ª edição, Edições Podivm, 2007, pag. 239).

11. Ainda a respeito da boa-fé objetiva, Luciano de Camargo Penteado pontua: ‘Literalmente, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. (...) O significado desta teoria é o de que ninguém estaria autorizado a contrariar um comportamento por si mesmo praticado anteriormente, desde que este tenha uma função orientativa, ou seja, na medida em que dirija a conduta dos sujeitos ou implique na tomada de decisão por parte deles. (...) Nota-se uma verdadeira eficácia vinculativa de atos. (...) A parte que os pratica gerando confiança na outra parte de que aquela orientação de conduta seria mantida, ao alterar o comportamento, imprimindo-lhe direção oposta àquela original, frustra a expectativa de confiança e viola a boa-fé objetiva.’

12. Com efeito, o ordenamento jurídico não tutela a atuação contraditória das partes por implicar venire contra factum proprium na sequência de atos procedimentais que compõem a cadeia processual.

13. Destarte, ao suscitar a tese de vício de citação após a apresentação de sucessivos recursos, o requerente incorreu em conduta incompatível com o princípio da boa-fé processual, pelo uso do processo de forma temerária e nitidamente protelatória ao deslinde dos autos.

14. Desta feita, após análise detida dos argumentos tecidos pelo requerente e do contexto processual evidenciado nos autos, verifico que não subsistem elementos capazes de alterar a validade da citação editalícia do Sr. José Carlos Rizoli.

(...)” (grifei)

O ato praticado possui previsão na legislação daquela Corte de Contas. De acordo com o artigo 59, III, da sua Lei Orgânica (Lei Complementar n. 269/2007), a publicação de edital no Diário Oficial do Estado é hipótese de citação válida:

Art. 59 - A citação, a notificação, a audiência e a solicitação de

diligência far-se-á:

I – diretamente ao responsável ou ao interessado, na forma estabelecida em provimento próprio;

II – via postal, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;

III – pela publicação da decisão ou do edital no Diário Oficial do Estado;

IV – por meio eletrônico que assegure a certeza da ciência do responsável ou interessado.

§ 1º Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o interessado, ou quando este não for localizado, a comunicação dos atos será feita por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º. Nos processos instaurados por iniciativa do interessado, a comunicação dos atos será feita, desde o início, na forma do inc. III;

§ 3º. Nos processos de iniciativa do Tribunal de Contas, a comunicação será feita por quaisquer das formas mencionadas, observadas as especificidades de cada caso. (NOVA REDAÇÃO DO INCISO III E DO § 1º, DO ART. 59 DADA PELA LC 475/12)

No mesmo sentido, o artigo 257 do Regimento Interno (em conjunto com o artigo 259 já transcrito), como também o 258, IV, prescreve os respectivos requisitos:

Art. 257. As citações e notificações serão realizadas, conforme o caso:

I. Diretamente ao interessado quando do seu comparecimento espontâneo;

II. Via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento;

III. Por meio eletrônico;

IV. Por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
;

V. Por servidor do Tribunal de Contas
.

Art. 258. As citações consideram-se perfeitas:

I. Pelo comparecimento espontâneo da parte, ao ser dada ciência dos termos do despacho, da decisão e deliberação plenária, qualificando-se e colhendo-se a assinatura da parte;

II. Por via postal, mediante ofício registrado, com a juntada aos autos do aviso de recebimento pela unidade administrativa competente, no prazo máximo de 03 (três) dias contado do retorno do respectivo aviso ao Tribunal, observado quanto aos prazos para os citados, o que dispõe o artigo 264, deste Regimento; (Nova redação do inciso II, do artigo 258 dada pela Resolução Normativa nº 03/2014)

III. Por meio eletrônico, quando houver condições de se aferir o efetivo recebimento do expediente pelo destinatário;

IV. Pela publicação da citação, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; (Nova redação do inciso IV, do artigo 258 dada pela Resolução Normativa nº 32/2012)

V. Por oficial designado pelo Tribunal, com a juntada do ofício com a ciência do interessado.

(...)

§ 2º. A atualização de eventuais mudanças de endereço, físico ou eletrônico, informados com base no art. 151, § 2º, é de responsabilidade exclusiva do gestor, presumindo-se válidas as comunicações e notificações dirigidas ao endereço declinado.

Acerca do tema, este Sodalício já proferiu entendimento, por meio desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - REPRESENTAÇÃO INTERNA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – CITAÇÃO NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA DO TCE -

REGULARIDADE DA CITAÇÃO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT, na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo sem a manifestação do interessado ou responsável regularmente citado ou notificado, este será considerado revel para todos os efeitos, por meio de julgamento singular.

(N.U. 1012020-62.2019.8.11.0000, Rel. Des(a). Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 01/10/2020)

Avulta-se, no caso concreto, o fato de a parte impetrante ter exercido em mais de uma oportunidade a sua defesa. Mais ainda, sem que houvesse argumentação dessa natureza.

O que se tem, efetivamente, é o exercício do direito à defesa, de modo que não há falar em nulidade, tampouco em invalidação, quando inexistente o prejuízo, expressado no princípio
pas de nullité sans grief.
Inclusive, em consulta aos autos do processo administrativo, no sítio eletrônico da Corte, observa-se que tal ponto foi capitulado no acórdão de improcedência do pedido de rescisão formulado pelo impetrante (acórdão n. 531/2019-TP – Processo n. 26.913-1/2018), agora sob a tese de nulidade da citação. Trago trechos do voto condutor, prolatado pelo Conselheiro Luiz Henrique Lima, que expressam a cronologia dos fatos:

“O processo trata de Pedido de Rescisão formulado pelo Sr. José Carlos Rizoli, Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, em desfavor do Acórdão nº 6.005/2013-TP, proferido no processo nº 12.361-7/2012 – Contas Anuais de Gestão do Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso, que lhe aplicou a multa no valor equivalente a 1.000 (mil) UPFs/MT, em razão das irregularidades HB 12 – subitens 7.1, 7.8 e 7.9 e HB 12 – subitens 8.13, 8.14 e 8.15, relativas ao Contrato de Gestão nº 003/SES/MT/2012 e à prestação de contas de recursos recebidos.

O rescindente amparou seu pedido no art. 251, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento das vias ordinárias de citação por esta Corte, de modo que a realizada via editalícia teria sido nula e ineficaz.

Em suas razões, o rescindente aduziu que a citação por edital foi prematura, por não ter havido o esgotamento das vias ordinárias que ensejasse a citação por edital, pois não se encontrava em lugar incerto ou desconhecido.

Sustentou que não houve nenhuma tentativa de requisição de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos, tais como a Receita Federal ou concessionárias de serviços públicos.

Salientou que, em 28/03/2013, por meio do Despacho nº 629/2013, o Gerente de Controle de Processos, Sr. Oscar Silvestre da Silva, informou que o "AR" foi devolvido para esta Corte pelo motivo "Mudou-se".

Em seguida, houve a citação por edital, publicada no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, que se comprova mediante o documento colacionado às fls. 6.115/TCE. 8. Na sequência, o Conselheiro Waldir Júlio Teis, por meio do Despacho nº 543/2013, declarou a sua revelia no processo de Contas Anuais de Gestão do Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício de 2012, resultando no prosseguimento do trâmite processual.

Assim, o rescindente aduziu que os servidores desta Corte de Contas não lograram esgotar as vias ordinárias para a sua citação em seu endereço residencial; tampoucou consultaram o seu cadastro neste Tribunal, antes de fazê-la por edital.

(...)

No caso em voga, após o exame do conjunto probatório no Processo nº 12.361-7/2012, verifiquei que foi expedido o Ofício de citação nº 1.308/2013, alertando o rescidente sobre o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar suas alegações de defesa, tendo sido encaminhado ao endereço Rua Cristiane Otoni, nº 233, Pedro Leopoldo/MG, mediante Aviso de Recebimento.

Do retorno do Aviso de Recebimento constou a informação de que a devolução se deu pelo motivo "Mudou-se":

(...)

Ato posterior, o Relator, Conselheiro Waldir Teis, determinou a citação por edital do Sr. José Carlos Rizoli, fazendo a ressalva que, em caso de não atendimento da notificação no prazo de 15 (quinze) dias, seria considerado revel para todos os efeitos, com o prosseguimento do processo, nos termos do parágrafo único do art. 6º, da Lei Complementar nº 269/2007.

(...)

Destarte, no caso em apreço, se torna inviável reconhecer que a citação por edital realizada ao Sr. José Carlos Rizoli é nula, uma vez que tanto a Lei Complementar nº 269/2007, quanto o Regimento Interno deste Tribunal de Contas preveem a possibilidade de citação por edital, sobretudo na hipótese em que a citação por ofício não obteve êxito, como ocorreu no Processo nº 12.361-7/2012.

(...)

No entanto, em que pese o esforço do Sr. José Carlos Rizoli em demonstrar a ineficácia da citação editalícia, sob o argumento de que tornou-se revel em razão de não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, após a instrução processual, este tomou conhecimento do Acórdão nº 6.005/2013-TP justamente pela publicação do Diário Oficial de Contas, na edição nº 295 do dia 10/01/2014.

Ou seja, no decorrer do trâmite processual, esse alegou que não obteve o conhecimento do processo porque houve somente a publicação da sua citação via Diário Eletrônico do Tribunal de Contas,
mas, contrariamente à sua tese, foi exatamente por essa mesma via utilizada que obteve ciência sobre o Acórdão nº 6.005/2013-TP, contra o qual se insurgiu tempestivamente
.

(...)

Nesse sentido, as atitudes do rescindente tornam-se transversalmente contraditórias, sobretudo quando seu procurador alegou na sustentação oral da sessão plenária ocorrida no dia 21/05/2013 que "a citação por edital é quase que uma sentença de revelia àquele que deve ser citado", mas, em sentido contrário à sua sustentação, foi possível verificar que o Sr. José Carlos Rizoli tomou conhecimento do Acórdão nº 6.005/2013-TP justamente pela publicação no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, o que se comprova pela oposição de Embargos de Declaração.

(...)

A propósito, é de se ressaltar que nos primeiros Embargos de Declaração opostos pelo rescidente, ele obteve êxito em sanar vícios existentes no Acórdão nº 6.005/2013, que resultou no esclarecimento quanto aos parâmetros para a fixação da multa no valor equivalente a 1.000 (mil) UPFs/MT
.

Este, aliás, é outro elemento que vai de encontro ao sustentado pelo rescindente, em sentido oposto ao que defende na sua tese da rescisória. Isso porque, após tomar conhecimento do Acórdão nº 6.005/2013-TP e opor os Embargos de Declaração supracitados, o responsável manteve-se silente quanto à suposta falha na sua citação, pois no bojo dos embargos não alegou, em momento algum, que tenha ocorrido a falha nesse sentido.
Ou seja, no primeiro momento em que se manifestou nos autos permaneceu inerte quanto à suposta ocorrência de vício na sua cientificação no processo, revelando, desta forma, um comportamento contraditório à sua tese rescisória.

(...)

Após o julgamento dos referidos Embargos de Declaração pelo Acórdão nº 2.945/2014-TP, em 11/12/2014, o rescindente opôs novos Embargos5 , ocasião em que também se manteve silente quanto ao suposto equívoco na citação.

(...)

Dos segundos Embargos de Declaração, constatei que o Sr. José Carlos Rizoli constituiu um novo patrono para advogar na causa, outorgando procuração ao causídico Josenir Teixeira para promover a sua defesa. Nessa ocasião, verifiquei que o próprio Sr. José Carlos Rizoli indicou, como um dos seus endereços, aquele constante na cidade de Pedro Leopoldo/MG, ou seja, aquele para o qual foi encaminhado o Ofício de citação nº 1.308/2013, no qual constou a informação de "Mudou-se". Vejamos ilustração da procuração.

(...)

Portanto, cai por terra a alegação do rescindente de que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não se diligenciou no sentido de encontrar o endereço correto, uma vez que o Sr. José Carlos Rizoli, Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), confirmou se tratar do mesmo endereço indicado pela Secretaria de Controle Externo no decorrer da instrução processual dos autos nº 12.361-7/2012, não tendo ocorrido, portanto, falha desta Corte.

(...)

Por conseguinte, entendo que, nesse caso concreto, a citação por edital foi válida, especialmente quando levado em consideração que o rescidente tomou conhecimento do Acórdão nº 6.005/2013-TP que está impugnando, e a sua ciência se deu pela mesma modalidade que foi realizada na instrução do processo originário nº 12.361- 7/2012.

(...)

Outrossim, cumpre consignar que o Sr. José Carlos Rizoli somente depois de dois Embargos de Declaração e um Recurso Ordinário não conhecido é que se alegou a nulidade de citação por meio do documento externo nº 89286/2018
, cujo pedido restou indeferido por este Relator, por meio de Decisão6 , da qual colaciono o seguinte trecho:

(...)

III – DISPOSITIVO DO VOTO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Voto original e o Parecer nº 4.823/2018, da lavra do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior, voto no sentido de:

a) conhecer do presente Pedido de Rescisão, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 58 da Lei Orgânica do TCE/MT, do artigo 251, do Regimento Interno do TCE/MT; No mérito: b) julgar improcedente o Pedido de Rescisão, por entender que foi válida a citação feita por edital no bojo do Processo nº 12.361-7/2012.

(...)”

A contextualização é farta no sentido do exercício de defesa. Como bem pontuado nas informações do impetrado, o resultado em seu processo nada foi motivado por revelia, tendo a defesa analisada e não acolhida.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ DE SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III - O Recorrente foi intimado para acompanhar o Processo de Tomadas de Contas n. 1913/026/2012, mediante o Diário Oficial do Estado, portanto, não induz ao entendimento de que foram violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme, inclusive, já decidiu a Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do RMS n. 30.958/RS, em que ocorreu discussão análoga à dos presentes autos:

IV -
Em processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Recorrente, de prejuízos por ele suportado em sua defesa.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.871.195/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.) (destaquei)

Aliás, cabe enfatizar, considerando o histórico do processo administrativo, que a conhecida
nulidade de algibeira ou de bolso
deve ser rechaçada no ordenamento, pois representa, consoante pontuado no acórdão administrativo, comportamento contraditório.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade no ato questionado, quer pela previsão do ato na legislação própria daquela Corte, quer pelo efetivo exercício de defesa e ausência de prejuízo por esse viés.

Por consequência, inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem mandamental.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022